Tribunal: TJDFT
Processo: 0745887-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745887-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: LANCHONETE SANTANAS LTDA - ME, JOAQUIM SERAFIM DE CASTRO e VAGNE MARIA MOURA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante contra os agravados, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis da parte executada mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. O agravante informa ter proposto a ação originária com o objetivo de satisfazer crédito decorrente de Contrato de Abertura de Crédito Fixo. Narra ter sido realizada, sem sucesso, longa busca de bens de propriedade dos agravados/executados. Afirma que solicitou a pesquisa de bens e inclusão do nome dos agravados no sistema CNIB para possibilitar a localização de imóveis passíveis de penhora. Alega que, de acordo com entendimento jurisprudencial e termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a pesquisa de bem requerida é legítima e de suma importância para a efetividade do processo. Argumenta que o sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, pois aumenta a efetividade das execuções e contribui para a eficaz localização de bens. Ressalta que o sistema ERIDF, disponibilizado às partes para pesquisa de bens imóveis, é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema CNIB é mais eficaz por abranger todo o território nacional. Sustenta que o indeferimento do pedido em comento afronta direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve buscar bens extrajudicialmente, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Aduz que a referida insegurança, somada às dificuldades de maior efetividade do processo de execução, acarretam aumento de juros e afetam diretamente a economia do país, pois afastam investidores e permitem o enriquecimento sem causa de devedores que não cumprem suas obrigações. Afirma que a decisão agravada, ao negar a pesquisa de bens requerida, gera morosidade processual, em violação aos princípios da cooperação e da razoabilidade, previstos nos art. 6o e 8o, do Código de Processo Civil. Conclui inexistirem impeditivos legais para a busca de bens via sistemas conveniados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, bem como a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para que seja deferido liminarmente o pleito, com a determinação da inclusão do nome dos agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito objeto da demanda originária. Requer, em relação ao mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pleito do ora agravante, nos moldes da tutela liminar. Preparo regular (ID 20605352). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. Os autos originários versam sobre Ação de Execução de Título Extrajudicial (Contrato de Abertura de Crédito Fixo) em que o agravante persegue o pagamento de quantia não adimplida pelos agravados. Requer a consulta ao sistema CNIB, para que sejam localizados bens dos devedores em todo o território nacional. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a pesquisa em comento pois afirmou, em síntese, que o sistema CNIB não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Consignou, na oportunidade, a possibilidade de realização de pesquisa de imóveis em âmbito local, por intermédio do sistema e-RIDF, e a desnecessidade de ordem judicial para realização de pesquisa mais ampla, em âmbito nacional, pois os assentos de registro de imóveis são públicos e tangíveis. O uso do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi idealizado e introduzido por meio de acordo do Conselho Nacional de Justiça com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP) e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema CNIB se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende o agravante, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. Confiram-se, sobre o tema, julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende que seja efetuada pesquisa de bens do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. De acordo com os artigos 7o e 14 do Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, os notórios e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e são os sujeitos incumbidos de alimentar essa base de dados. 2.1. Diante da faculdade do interessado de requerer o acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório Extrajudicial, com o devido recolhimento de emolumentos, o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por meio de ordem emitida pelo Poder Judiciário consistiria em meio de burlar o recolhimento dos efetivos emolumentos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240938, 07209367220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - Ainda que a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens do Devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do Devedor passíveis de penhora. 3 - A própria Credora, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1228646, 07219396220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. CONSULTA À CNIB. PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, não se trata apenas de um sistema de localização de bens, possuindo recursos mais amplos que somente devem ser utilizados pelo Poder Judiciário como medida excepcional. 3. Como o acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado pelas partes interessadas, com o pagamento dos respectivos encargos, os ônus de localizar os bens do devedor, não podem ser transferidos às serventias judiciais, quando a parte não goza dos benefícios da justiça gratuita. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1219432, 07194107020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator